Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME ANTERIOR. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu de ter praticado o crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para condenar o réu pelo crime de receptação.
III. Razões de decidir:
3. O crime de receptação exige que o bem adquirido seja produto de crime e, na espécie, não restou comprovada a ocorrência desta circunstância, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição.
4. A adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por si só, não caracteriza crime antecedente capaz de configurar a prática de receptação.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.